Tribunal: TJBA
Processo: 8040536-67.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040536-67.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: SEBASTIANA MUNIZ SOUZA e outros (29)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATIVIDADE DE PESCADORES E MARISQUEIROS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS AMBIENTAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. APLICAÇAO DA SÚMULA 618 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CABIVEL A DINAMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. § 1.º, ART. 373 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, trata-se de ação indenizatória em que os agravados, aduzem ser pescadores e marisqueiros, sustentam a má operação da Barragem de Pedra do Cavalo, no que diz respeito ao controle de vazão da Usina Hidroelétrica, afirmando a ocorrência de modificações ambientais graves, reduzindo as áreas de pesca, mariscagem e volume de espécies naturais, com implicações na pesca artesanal das comunidades adjacentes ao Rio Paraguaçu e do Complexo da Pedra do Cavalo.

2.
Ab initio
, vale elucidar que a matéria sob análise refere-se a indenização individual e patrimonial, portanto não cabe a aplicação da disposição contida na súmula 618 do STJ, segundo a qual “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

3. Por outro lado, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que também não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de relação de consumo, nem de consumidor por equiparação.

4. Nesse contexto, cabe a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no § 1.º do art. 373, do CPC, em razão das peculiaridades da causa, fazendo-se necessária a correta atribuição de ônus probante a cada ponto controvertida nos autos.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento n.°
8040536-67.2021.805.0000
, em que é agravante
Votorantim Cimentos S.A

e agravados,
Sebastiana Muniz Souza e outros
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18